Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. COTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONTRATO DE ADESÃO. CDC. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento por danos materiais, rescisão contratual e reparação por danos morais, reconhecendo a obrigação de indenização por sinistro, mas autorizando o abatimento da cota de participação e afastando os pedidos de rescisão contratual e dano moral.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se há ilegalidade na cláusula de cota de participação e na sua dedução do valor indenizável; (ii) se é possível a cumulação do pedido de rescisão contratual com o de exigibilidade do cumprimento de cláusulas contratuais; (iii) se restou configurado dano moral decorrente da negativa de cobertura; e (iv) se há omissão na fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedentes do TJDFT.
4. A cláusula de cota de participação está expressamente prevista no regulamento da associação e no termo de filiação assinado pelo autor, com destaque e clareza, conforme exigido pelos arts. 46 e 54, §4o, do CDC, sendo legítima sua aplicação e abatimento do valor indenizável. Assim, a sentença, ao reconhecer o valor de R$ 1.200,00 como cota de participação, não incorreu em julgamento extra petita.
5. A pretensão de rescisão contratual é juridicamente incompatível com o pedido de cumprimento da obrigação contratual, por se tratarem de remédios excludentes, conforme art. 475 do Código Civil. O autor optou pela exigência da prestação contratual, afastando a possibilidade de resolução da avença.
6. A negativa de cobertura, embora indevida, não extrapolou os limites da relação obrigacional, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade do autor. O dano moral não é presumido e não se configura pelo mero inadimplemento contratual.
7. A sentença foi clara ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com divisão proporcional entre as partes, afastando a alegação de omissão.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.